Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-69.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800623-69.2021.8.14.0021

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VICENCIA MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Vicencia Marques da Silva, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a interrupção dos descontos no benefício previdenciário da autora, a restituição dos valores indevidamente descontados, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco alega a regularidade dos contratos e a inexistência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes é válido e regularmente celebrado; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação do banco ao pagamento de danos morais e à restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova é medida adequada nas relações de consumo, impondo à instituição financeira o dever de demonstrar a existência e regularidade do contrato, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC.

4.

O banco apresentou documentação completa referente aos dois contratos, incluindo cédulas de crédito, comprovantes de transferência bancária, folhas de CET, comprovando a regularidade da contratação.

5.

A autora não impugnou os documentos apresentados nem produziu qualquer prova contrária, limitando-se a alegações genéricas de fraude, sem apresentar extratos bancários ou outra evidência que infirmasse a efetiva contratação.

6.

Comprovada a disponibilização dos valores e a ausência de vício de consentimento, considera-se legítima a cobrança e incabível a restituição dos valores ou o pagamento de indenização por danos morais.

7.

A jurisprudência afasta a presunção de dano moral quando inexistente prova de fraude ou falha na prestação de serviço, ainda que se trate de pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao banco comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado diante da inversão do ônus da prova.

2.

A apresentação de documentos que demonstram a contratação, a averbação junto ao INSS e a efetiva disponibilização dos valores é suficiente para afastar a alegação de fraude.

3.

A inexistência de prova de vício de consentimento ou falha no serviço impede o reconhecimento de danos morais ou a restituição dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.591; STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.134417-2/001, j. 03.06.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.504026-6/001, j. 24.04.2025; STJ, REsp 2.161.428/SP, j. 11.03.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800623-69.2021.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE nº 23.255 OAB/PA 29147-A

APELADA:
VICENCIA MARQUES DA SILVA

ADVOGADA: THALITA BRUNA PORFÍRIO BORGES - OAB/PA nº 21.679

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO PAN S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu – Pa, que resolveu o mérito julgando parcialmente procedente a pretensão nos seguintes termos:

a)
DETERMINAR
ao
BANCO PAN S.A.
a interromper, definitivamente, os descontos efetivados no benefício previdenciário de titularidade da parte autora, referente ao contrato ora declarado nulo/inexistente, consolidando-se, assim, a tutela de urgência anteriormente concedida nos autos;

b)
CONDENAR
o
BANCO PAN S.A.
a restituir,
de forma simples
, os valores que houver indevidamente descontado dos rendimentos da parte autora no período que antecede a 30/03/2021, e
em dobro
, todos os valores que houver indevidamente descontado no período posterior a 30/03/2021, inclusive os descontos efetivados após o ajuizamento da ação, relativos ao contrato ora declarado nulo/inexistente, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c)
CONDENAR
o
BANCO PAN S.A.
a pagar à(o) Autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ);

d)
CONDENAR
o
BANCO PAN S.A.
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

e)
AUTORIZO o BANCO PAN S.A.
a compensar o valor da condenação com o montante R$ 463,39 (quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) e de R$ 436,02 (quatrocentos e trinta e seis reais e dois centavos), com os acréscimos legais desde cada disponibilização, conforme fundamentação.
(PJe ID nº
21307153, páginas 1-14)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

-contrato regularmente firmado;

-danos morais indenizáveis indevidos;

-inexistência de dano material por ausência de ato ilícito

-não preenchidos os requisitos para repetição do indébito na forma dobrada

-necessidade de modificação dos juros de mora e correção monetária dos danos materiais e morais.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
21307158, páginas 1-10)

Contrarrazões não apresentadas. (Certidão PJE ID nº
21307164, página 1)

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (PJe ID nº
24254462, páginas 1-7)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0800623-69.2021.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255 OAB/PA nº 29147-A

APELADA:
VICENCIA MARQUES DA SILVA

ADVOGADA: THALITA BRUNA PORFÍRIO BORGES - OAB/PA nº 21.679

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mérito recursal.

Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado – RMC regularmente firmado.

R
evisando os autos verifico que o Apelante logrou êxito em demonstrar a regularidade do negócio firmado ao juntar os contratos e seus anexos, a saber:

Quanto ao 1º Contrato de Empréstimo Consignado nº
324046249-3, juntou:

1º
– Cédula de Crédito Bancária nº 324046249-3. (PJe ID nº 21307122, pág 1);
2º
– Folha de Custo Efetivo Total – CET (PJe ID nº 21307122 pág 4);
3º
– Demonstrativos de Operações referente ao contrato nº324046249-3. (PJe ID nº 21307123 pág 1-6);
4º
– Comprovantes de transferência bancária do valor emprestado. (Pje ID nº 21307125, pág 1);

Quanto ao 2º Contrato de Empréstimo Consignado nº 331310663-9, juntou:

1º
– Cédula de Crédito Bancária nº
331310663-9
. (PJe ID nº 21307127, pág 2);
2º
– Planilha de Proposta Simplificada nº
331310663-9. (PJe ID nº 3313106-9);
3º
– Folha de Custo Efetivo Total – CET (PJe ID nº 21307127 pág 8);
4º
– Demonstrativos de Operações referente ao contrato nº
331310663-9
. (PJe ID nº 21307124 pág 1-6);
5º
– Comprovantes de transferência bancária do valor emprestado. (Pje ID nº 21307126, pág 1)

Não obstante, a partir da inversão do ônus da prova, vejo que
BANCO PAN S/A
desconstituiu as alegações da peça exordial com as provas úteis e determinantes acima elencadas.
Ainda, comprovou que fora creditado na conta de titularidade da Recorrida o valor dos empréstimos feitos, a saber:
R$ 463,39,
Recibo de Transferência, nº de controle SPB: STR20190123033355981
(PJe ID nº
21307125) e
R$ 436,02
, Recibo de Transferência, nº de controle SPB: 202001296140264
(PJE ID nº
21307126)

Logo, não procede alegação de contratação fraudulenta pois sequer houve impugnação dos documentos acostados pelo banco, se em verdade o contrato não fosse genuíno a Apelada deveria questionar a sua credibilidade, o que não fez.

No que se refere comprovação de utilização do crédito, vejo que o
BANCO PAN S/A
demonstrou a disponibilização dos valores via Transferência Bancária, oportunidade em que
VICENCIA MARQUES DA SILVA

poderia juntar extrato de sua conta bancária do período do suposto recebimento dos valores, fazendo prova negativa do fato, o que não ocorreu.

Mesmo diante dos documentos apresentados a Recorrida não reclamou a autenticidade de cada contrato e demais documentos que comprovam o recebimento dos valores do empréstimo, inclusive deixou de apresentar réplica bem como quedou-se inerte quanto a produção de provas e indicação de pontos controvertidos, o que apenas enfraquece a alegação de empréstimo fraudulento.

Nesse viés, ficou demonstrado que houve a contratação de crédito pessoal 2 (duas) vezes e recebeu todos os valores emprestados e
BANCO PAN S/A
se desincumbiu do seu ônus probante comprovando a regularidade das contratações.

Nessa perspectiva.

(...)

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira e consumidor final, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI 2.591) e STJ (Súmula 297).

4. Diante da negativa de contratação por parte do autor, foi corretamente determinada a inversão do ônus da prova, incumbindo ao banco a demonstração da existência e validade da relação jurídica, nos termos do art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

5. O banco apresentou extrato de operações de crédito consignado emitido pelo INSS e demonstrou a averbação do contrato no sistema previdenciário, além de comprovante de crédito na conta do autor, com registros de saques e compras por débito, confirmando a utilização do valor contratado.

6. O autor não apresentou provas suficientes para infirmar a existência da contratação, limitando-se a alegações genéricas sem demonstrar a inexistência da relação jurídica, tampouco adotou medidas administrativas para contestar os descontos no âmbito do INSS.

8. Inexistindo prova de vício de consentimento ou fraude, e constatada a efetiva utilização dos valores pelo autor, mostra-se legítimo o desconto efetuado e incabível o pedido de indenização por danos morais
.

(...)

1. Nas ações que discutem a existência de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato, especialmente quando determinada a inversão do ônus da prova.

2. A regular averbação do contrato no sistema do INSS e a movimentação bancária do valor creditado na conta do consumidor constituem prova suficiente da contratação.

3. A ausência de impugnação administrativa e o uso do valor emprestado pelo autor afastam a alegação genérica de inexistência da relação jurídica e impedem o reconhecimento de dano moral.

4. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não caracterizada pela mera improcedência da ação.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.134417-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2025, publicação da súmula em 09/06/2025)

(...)

I - Verificando-se que a contratação do empréstimo consignado questionado pelo autor ocorreu em terminal de autoatendimento, mediante utilização do cartão magnético e digitação da senha pessoal e intransferível do titular da conta corrente, com a efetiva disponibilização do produto do mútuo ao correntista, ausente furto do plástico ou defeito no dever de segurança da instituição financeira, não há que se cogitar de falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação.

II - Uma vez demonstrada a higidez do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.504026-6/001, Relator(a): Des.(a)
Fausto Bawden de Castro Silva
(JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025)

Nesse sentido, não vejo nenhuma evidência de falha na prestação de serviço pelo que a premissa de regularidade do contrato merece acolhimento.

Danos morais e materiais indenizáveis não configurados.

Não há falar em danos materiais e morais indenizáveis diante da contratação regular exaustivamente demonstrada a não impor maiores digressões.

Nessa medida.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

(...)

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

(...)

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (negritei)

À vista disso, a sentença combatida dever ser reformada e a partir do raciocínio jurídico ora esposado, acolher o recurso manejado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU PROVIMENTO,
reformando integralmente

a sentença objurgada para declarar válido

o contrato firmado e afastar a incidência de indenização por danos morais e materiais conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 29/07/2025